Tribunal: TJDFT
Processo: 0746126-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO DO RECURSO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pela parte devedora, beneficiária da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) o cabimento do agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença; e (ii) a possibilidade de exigir o pagamento imediato de honorários sucumbenciais de beneficiário da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Quanto ao cabimento do recurso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.803.925/SP) admite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, dada sua aptidão para impactar diretamente a esfera jurídica das partes, mesmo quando não previstas no rol do art. 1.015 do CPC.
4. No mérito, o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil assegura que as obrigações decorrentes da sucumbência ficam suspensas enquanto perdurar a situação de insuficiência econômica que fundamentou a concessão da gratuidade, extinguindo-se após cinco anos caso não comprovada a alteração dessa condição.
5. A decisão agravada não identificou qualquer alteração na condição de hipossuficiência da parte agravante, evidenciando-se, portanto, a necessidade de aplicação da suspensão prevista no dispositivo legal.
6. A determinação de pagamento imediato dos honorários afronta os efeitos da gratuidade de justiça, especialmente considerando que não há nos autos comprovação de modificação das circunstâncias financeiras da parte agravante.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: "É cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, dada sua aptidão para impactar diretamente a esfera jurídica das partes. A concessão da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das obrigações decorrentes de sucumbência por até cinco anos, salvo comprovação de alteração da condição de hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil."